Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713197-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIAN LUCAS DE LIMA SILVA AGRAVADO: H. F. L. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: TAYANNE FRANCE SANTANA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0711674-46.2020.8.07.0006, id 95649522). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR